Tribunal: STF
Processo: Rcl 65464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RETORNO IMEDIATO DOS AUTOS AO ARQUIVO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    1. Os Embargos de Declaração foram protocolados quando já esgotado o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 337, § 1º, do RISTF c/c o art. 1.023 do CPC.



    2. Dada a intempestividade dos presentes aclaratórios, eles não produzem o efeito de interromper o prazo para a interposição de eventuais outros recursos.



    3. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de retorno imediato dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.